Tribunal: TJSP
Processo: 2120525-50.2018.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - ORDEM DE ADOÇÃO DO INDEXADOR DEFINIDO NO TÍTULO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SE REPARAR EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
"O Acórdão prolatado expressamente se posicionou acerca do indexador a se aplicar na aferição dos valores em atraso em conformidade com a coisa julgada, não se configurando vício processual a se elucidar em sede

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXECUÇÃO - APURAÇÃO DOS VALORES EM ATRASO - ORDEM DE ADOÇÃO DO INDEXADOR DEFINIDO NO TÍTULO JUDICIAL - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SE REPARAR EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
"O Acórdão prolatado expressamente se posicionou acerca do indexador a se aplicar na aferição dos valores em atraso em conformidade com a coisa julgada, não se configurando vício processual a se elucidar em sede de embargos de declaração".

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000382980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2120525-50.2018.8.26.0000/50000, da Comarca de São José dos Campos, em que é
embargante GILSON CEZAR DA SILVA, é embargado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 29 de maio de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2120525-50.2018.8.26.0000/50000
Voto no 36.506
Embargos de Declaração Cível no 2120525-50.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 36.506
Comarca: São José dos Campos - 6a Vara Cível
(Proc. 0003025-12.2018.8.26.0577)
Embargante: Gilson Cezar da Silva
Embargado: INSS
ACIDENTÁRIA
-
EXECUÇÃO
-
APURAÇÃO
DOS
VALORES EM ATRASO - ORDEM DE ADOÇÃO DO
INDEXADOR
DEFINIDO
NO
TÍTULO
JUDICIAL
-
INEXISTÊNCIA DE VÍCIO A SE REPARAR EM SEDE DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
“O Acórdão prolatado expressamente se posicionou acerca do
indexador a se aplicar na aferição dos valores em atraso em
conformidade com a coisa julgada, não se configurando vício
processual a se elucidar em sede de embargos de declaração”.

Embargos de declaração rejeitados.
Gilson Cezar da Silva opõe embargos de declaração ao Acórdão
que, provendo agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em
sede da execução acidentária por ele promovida, deliberou pela aprovação do
cálculo de liquidação ofertado pelo INSS porque elaborado com emprego do
fator de correção estabelecido pelo título judicial (Acórdão nas páginas
153/157).
Diz o embargante, em resumo, ser obscuro o Acórdão na medida
em que o fator de correção estabelecido pelo título judicial (Taxa Referencial
- TR) foi declarado inconstitucional, de modo que a coisa julgada no caso não
pode prevalecer (páginas 01/10).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Embargos de Declaração Cível no 2120525-50.2018.8.26.0000/50000
Voto no 36.506
Embargos de Declaração Cível no 2120525-50.2018.8.26.0000/50000 - Voto no 36.506
É o relatório.
Passo a decidir.
Em que pese toda a irresignação manifestada pelo ora
embargante, vê-se que a posição esposada pela Turma Julgadora no caso
concreto, ao deliberar pelo provimento do agravo de instrumento interposto
pelo INSS na execução com a consequente homologação do cálculo de
liquidação por ele ofertado, é absolutamente clara no sentido de se fazer
cumprir o título judicial exatamente nos termos por ele definidos.
O que almeja o embargante, efetivamente, é ver convalidada
interpretação diversa do conceito de coisa julgada com o propósito de
exclusão do fator de correção definido pelo título judicial, o que a evidência
não tem o condão de impor, na estreita via de embargos de declaração, a
modificação do Aresto lançado.
Mantenho, pois, o Acórdão tal como prolatado.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os embargos de
declaração nos termos supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator